Tribunal: TJSP
Processo: 1037490-22.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Irresignação da ré reconvinte.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistência. Desnecessidade de prova pericial. Suficiência da prova documental carreada aos autos para a solução da controvérsia.

INCLUSÃO DA ACA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compromisso de venda e compra de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Irresignação da ré reconvinte.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexistência. Desnecessidade de prova pericial. Suficiência da prova documental carreada aos autos para a solução da controvérsia.

INCLUSÃO DA ACA. Descabimento, vez que a Associação Comunitária Anita Garibaldi não é parte no contrato firmado, mas mera anuente, não sendo litisconsorte necessária. A solução deste autos não atinge sua esfera de direitos, nem modifica as obrigações impostas no TAC, que não se confunde com o contrato em discussão e o direito das partes.

MÉRITO. Inexistência de nulidade no compromisso firmado. Terreno localizado em área denominada loteamento "Anita Garibaldi", objeto de ação de reintegração de posse anterior, na qual foi proferida sentença homologatória de acordo, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (T.A.C.) celebrado entre o autor, a associação representante dos invasores e o Município de Guarulhos, com anuência de diversos órgãos governamentais. Regularização fundiária para promover a urbanização, garantir o direito à moradia e contribuir para a regularização jurídica da posse da terra. Compromisso de compra e venda que tem por objeto o terreno anteriormente invadido pela ré. Diante da regularização fundiária convencionada, não se impõem as normas da Lei n. 6.766/1979 ou do CDC. Ausência de pagamento das parcelas contratadas. Notificação para purgação da mora desatendida. Não ocorrência de onerosidade excessiva ou exorbitância do valor do lote. Preço do metro quadrado do terreno invadido definido no TAC. Rescisão contratual por inadimplemento da compradora e a reintegração da posse do imóvel ao vendedor que é de rigor. Validade da renúncia à indenização por benfeitorias não especificadas e realizadas de forma irregular quando do esbulho possessório. Escorreita a retenção dos poucos valores pagos pela fruição do imóvel por longo período, sem contraprestação. Irrelevância de existir ação ajuizada por terceiro, na qual se discute a nulidade da matrícula imobiliária em nome do autor. Higidez do ato cartorário enquanto não for reconhecida judicialmente a nulidade da matrícula e determinado o cancelamento do registro. Descumprimento contratual pelo vendedor não demonstrado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.